Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733228-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY COSTA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID no 33400291, a recorrente requer o desentranhamento do documento de ID no 32458137, ao argumento de que houve erro material. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Dessa forma, diante das petições de IDs 32597145 e 33400291, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Outrossim, proceda a Secretaria à exclusão dos cadastros do presente feito da advogada Ana Cláudia Teixeira de Macedo, OAB/DF 38.346. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007